Tribunal: TCU
Processo: 043.384/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1218/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.384/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Carrijo de Paiva (XXX.370.628-XX); Carlos Pimentel (XXX.422.878-XX); Edivan Mendes Buriti (XXX.142.238-XX); Eva Vilma Giovanetti (XXX.215.048-XX); Luciana de Carvalho Rezende (XXX.292.756-XX); Luciano Soares Alves (XXX.335.750-XX); Luís Fernando Marques (XXX.946.090-XX); Márcia Vilarino do Prado (XXX.673.770-XX); Maria Serratte Ribeiro Borges (XXX.676.076-XX); Mariangela Gomes Lana (XXX.327.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.